Tribunal: TJMT
Processo: 1007175-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007175-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Compra e Venda, Concurso de Credores, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), DONATO AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.750.831/0001-77 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

LIMINAR INDEFERIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
NULIDADE ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - EDITAL DE LEILÃO - OMISSÃO DE PENHORAS ANTERIORES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CREDORES COM GARANTIA REAL - SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA
-
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em exceção de
pré
-executividade, mantendo a realização de leilão judicial de imóvel em execução de título extrajudicial. Os agravantes sustentam nulidade absoluta por ausência de citação válida dos executados
,
bem como irregularidade no edital de leilão por omissão de penhoras anteriores e falta de intimação dos credores com garantia real sobre o bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve citação válida dos executados, proprietários do bem objeto da hasta pública, considerando que a decisão anterior reconheceu nulidade de citação por hora certa apenas em relação a outros executados; e (
ii
) aferir se o edital de leilão observou as exigências legais quanto à menção de ônus anteriores e à intimação dos credores com penhora ou garantia real sobre o imóvel, nos termos dos artigos 799, inciso I, e 889 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A citação constitui pressuposto de validade da relação jurídica processual, cuja ausência contamina de nulidade absoluta todos os atos subsequentes, conforme estabelece o artigo 239 do CPC, em consonância com as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. O acesso ao sistema por advogado que atua em outro processo dos mesmos executados não configura, por si só, comparecimento espontâneo nestes autos específicos.

5
. O edital de leilão constitui instrumento primordial de publicidade do ato expropriatório e deve conter todas as informações essenciais que permitam aos interessados, especialmente aos credores com gravames anteriores, avaliar a situação jurídica do bem e exercer os direitos que lhes competem, nos termos do artigo 799, inciso I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido
.

Tese de julgamento:
"
1
. A ausência de citação válida dos executados proprietários do bem objeto de hasta pública acarreta nulidade absoluta de todos os atos expropriatórios subsequentes, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
2.
O acesso ao sistema por advogado que atua em outro processo não configura, por si só, comparecimento espontâneo nestes autos específicos.
3.
O edital de leilão judicial deve mencionar expressamente a existência de penhoras anteriores e ônus reais sobre o bem, sendo obrigatória a intimação pessoal dos credores com garantia real ou penhora anterior, sob pena de nulidade absoluta do procedimento
expropriatório.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA
em face de decisão que
indeferiu
pedido de suspensão de hasta pública formulado em exceção de
pré
-executividade, no bojo da Execução de Título Extrajudicial no 1003854-90.2020.8.11.0037, ajuizada por
DONATO AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA
.

Os agravantes alegam nulidade absoluta por ausência de citação válida dos executados INDIANA AGRI e ALEX PEREIRA, sustentando que a decisão que anulou a citação por hora certa referiu-se apenas às executadas LOURDES IARA PICCOLI e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA.

Argumentam que não houve citação pessoal válida e que a mera existência de procuração em outro processo não supre a ausência de citação regular.

Apontam ainda nulidade do edital de leilão pela ausência de menção às penhoras anteriores e falta de intimação dos credores com garantia real sobre o imóvel.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para sustar o leilão designado para25/02/2026, e no mérito
,
o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do leilão em razão da ausência de intimação pessoal dos executados.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 348599865
.

As contrarrazões da DONATO AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA vieram no
ID no 348599865
, sustentando preliminarmente a ilegitimidade ativa dos agravantes para arguir nulidade por ausência de intimação de credores titulares de penhora ou arresto.

No mérito, defende o suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo e a convalidação dos atos processuais, destacando que o advogado ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA acessou o sistema eletrônico em
10/02/2021 e 12/04/2021
, antes da realização da citação por hora certa, e que a procuração acostada
encontra-se
assinada desde 04 de agosto de 2020.

Defende ainda a
validade das medidas constritivas realizadas antes da citação e pela inexistência de prejuízo processual
, bem como
a regularidade do leilão e a inexistência de nulidade por ausência de intimação de credores.

Por
derradeiro
, aponta o caráter protelatório do agravo e a configuração de litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O TO

A controvérsia cinge-se à regularidade do procedimento executivo, especialmente quanto à validade da citação dos executados INDIANA AGRI e ALEX PEREIRA e à necessidade de intimação dos credores com garantia real ou penhora anterior sobre o bem objeto de expropriação.

A análise detida da documentação acostada revela que a questão demanda exame criterioso, pois envolve garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à alegada nulidade da citação, o art. 239, §1o, do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.

Contudo, a aplicação desse entendimento exige demonstração inequívoca de que a parte teve efetiva ciência da demanda e oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa. No caso, a situação apresenta peculiaridades que merecem atenção.

A decisão que anulou a citação por hora certa referiu-se expressamente apenas às executadas LOURDES IARA PICCOLI e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, consignando que o advogado então constituído possuía mandato exclusivo para representá-las. A movimentação processual demonstra que as diligências citatórias restaram infrutíferas à época em relação
à
INDIANA AGRI e ALEX PEREIRA.

O agravado sustenta que o advogado ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA acessou o sistema eletrônico em
10/02/2021 e 12/04/2021
, possuindo procuração outorgada desde
04/08/2020
.

Não é de se olvidar que
o acesso ao sistema por advogado que atua em outro processo não configura, por si só, comparecimento espontâneo nestes autos específicos
– até porque, a
procuração juntada refere-se a
mandato
outorgado para atuação em demanda diversa, não havendo nos autos comprovação de que tal instrumento tenha sido utilizado para constituição formal nesta execução antes da apresentação da exceção de
pré
-executividade.

Ademais, a juntada de procuração assinad
a
no passado quando da apresentação da exceção de
pré
-executividade, não caracteriza ciência inequívoca nem supre a ausência de citação válida.

Merece destaque
ainda
o fato de que os proprietários do bem levado à hasta pública não constituem as executadas
citadas
THASSIA e LOURDES, mas sim INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA.
Portanto, a
realização de leilão de bens pertencentes
à
s
partes que não se encontram devidamente citadas nem regularmente representadas compromete a validade do procedimento expropriatório.

Isto porque, a
citação válida constitui pressuposto de validade do processo, conforme art. 239 do CPC. Trata-se de requisito estrutural da relação jurídica processual, cuja ausência contamina de nulidade absoluta todos os atos subsequentes. Sem citação válida, inexiste relação processual regularmente constituída em relação aos executados, tornando nulos todos os atos executivos subsequentes, inclusive a designação de hasta pública.

Quanto à alegada nulidade do edital de leilão pela ausência de menção às penhoras anteriores, a questão também merece acolhida. O art. 799, inciso I, do CPC estabelece que o juiz determinará a intimação dos credores com garantia real ou com penhora anterior sobre o bem. A ausência dessa providência acarreta nulidade do procedimento expropriatório, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

Nesse contexto, o
edital de leilão constitui instrumento primordial de publicidade do ato expropriatório e deve conter todas as informações essenciais que permitam aos interessados, especialmente aos credores com gravames anteriores, avaliar a situação jurídica do bem e exercer os direitos que lhes competem. A previsão normativa exige menção à existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre o bem.

A
decisão recorrida transferiu ao leiloeiro judicial a responsabilidade pela intimação dos credores com penhora anterior, o que contraria a legislação.

Entretanto, a
obrigação de garantir a regularidade da intimação constitui atribuição do magistrado, não podendo ser delegada ao leiloeiro.

A ausência de intimação dos credores titulares de penhoras anteriores impede o exercício do direito de preferência previsto na legislação e viola a ordem de pagamento estabelecida entre exequentes. A ordem de preferência não constitui mera faculdade, mas direito que decorre da anterioridade do gravame. Se desconsiderada por edital omisso, resulta em dilapidação do patrimônio do titular do direito real ou em frustração do crédito do penhorante anterior.

Com
relaçao
ao alegado
histórico de inadimplemento e o indeferimento de pedido de r
e
cuperação judicial, embora relevantes para compreensão do contexto fático, não autorizam a supressão de garantias processuais fundamentais. O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa aplicam-se indistintamente a todos os jurisdicionados, independentemente de sua situação econômica ou histórico processual.

A efetividade da execução não pode sobrepor-se à observância das formalidades essenciais previstas em lei. O processo executivo, embora dotado de natureza satisfativa, deve desenvolver-se com estrita observância das garantias constitucionais e processuais, sob pena de comprometimento da legitimidade da tutela jurisdicional
.

Ante o exposto,
dou proviment
o ao recurso
para anular o leilão designado e determinar a regularização do procedimento executivo,
considerando os agravantes INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA citados com a apresentação da exceção de
pré
-executividade, devendo a contagem dos prazos processuais iniciar a contar da publicação desta decisão, bem como em eventual futuro leilão seja observado o disposto n
o art. 799, inciso I, do CPC
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026